Tribunal: TJES
Processo: 5005841-49.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005841-49.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDA VIGUINI

APELADO: BIANCA VIGUINI CHAVES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO URBANA. INEXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO JUDICIAL. PROPOSTAS UNILATERAIS E DIVERGENTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO BILATERAL DE VONTADES. NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. POSSE DECORRENTE DE HERANÇA E DOAÇÃO INFORMAL. AQUISIÇÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença homologatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, julgou extinto o processo de usucapião urbano ao entender ter havido acordo entre as partes. A apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de transação válida, notadamente quanto à repartição dos encargos processuais, além de pleitear a concessão da gratuidade da justiça. Requer o prosseguimento regular do feito com instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve acordo judicial válido a justificar a homologação da sentença nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC; (ii) definir se é cabível o uso da ação de usucapião em hipótese de posse oriunda de herança e doação verbal, caracterizando aquisição derivada da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da sentença homologatória depende da existência de manifestação bilateral, expressa e convergente de vontades entre as partes, o que não se verifica no caso, diante de propostas autônomas e irreconciliáveis quanto à assunção das custas e honorários advocatícios, elementos essenciais ao objeto do suposto ajuste.

A proposta formulada pela requerida, ora apelante, estava condicionada à assunção integral dos encargos processuais pela parte autora, condição rejeitada expressamente por esta, o que evidencia a inexistência de consenso necessário à caracterização do acordo judicial nos moldes exigidos pelo art. 487, III, “b”, do CPC.

A homologação de eventual transação parcial exige aceitação recíproca quanto à cisão do pacto, o que não ocorreu, sendo inviável ao juízo homologar unilateralmente termos não reciprocamente aceitos.

Reconhecida a nulidade da sentença por error in procedendo, o processo encontra-se apto ao julgamento imediato, na forma do art. 1.013, §3º, II, do CPC.

A posse exercida pela autora, conforme narrativa inaugural, tem origem na sucessão hereditária de sua genitora e em suposta doação verbal feita pela requerida, o que caracteriza aquisição derivada de direitos, incompatível com a natureza da usucapião, que pressupõe aquisição originária, desvinculada da vontade do proprietário anterior.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a ação de usucapião é inadequada para regularização dominial em casos de aquisição derivada, por ausência de interesse processual, diante da existência de instrumentos jurídicos próprios, como o inventário, a escritura pública de doação ou a adjudicação compulsória.

A tentativa de utilizar a via da usucapião para suprir a ausência de formalização de negócios jurídicos ou evitar o pagamento de tributos (ITCMD, ITBI) e custos cartorários configura desvio de finalidade, em afronta aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa.

Reconhecida a inadequação da via eleita, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação bilateral e convergente entre as partes impede a homologação judicial de acordo, inviabilizando a resolução do mérito com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC.

A ação de usucapião é incabível quando a posse exercida decorre de título jurídico derivado, como herança ou doação, que estabelecem vínculo direto entre a parte e o proprietário registral.

O uso da ação de usucapião como mecanismo para evitar a regularização formal da propriedade e os encargos fiscais incidentes sobre a transmissão patrimonial caracteriza desvio de finalidade e ausência de interesse processual, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao civel e DAR-LHE PROVIMENTO para anular a r. sentenca de primeiro grau, e, na forma do artigo 1.013, 3, inciso II, do Codigo de Processo Civil, JULGAR EXTINTO o feito, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
IVANILDA VIGUINI

em face da r. sentença homologatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, nos autos da ação de usucapião urbana movida em seu desfavor por
BIANCA
VIGUINI
CHAVES
.

Em suas razões recursais apresentadas no evento nº 14477773, a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
não houve acordo válido entre as partes, especialmente quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme se depreende das petições constantes dos IDs 29006244 e 30354078;
(ii)
o juízo a quo homologou indevidamente acordo sem a necessária convergência de vontades entre as partes, razão pela qual requer o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência dos pressupostos legais exigidos pelo art. 487, III, “b”, do CPC; e que
(iii)
diante da inexistência de composição válida, impõe-se o regular prosseguimento do feito com designação de audiência de instrução e julgamento, inclusive com oitiva da parte autora e das testemunhas a serem arroladas. Pleiteia, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de hipossuficiência financeira, destacando tratar-se de pessoa idosa e vulnerável, conforme situação anteriormente reconhecida nos autos.

De início, ausente elementos capazes de infirmar a hipossuficiência declarada pela apelante, defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Na instância originária,
BIANCA VIGUINI CHAVES
ajuizou
ação de usucapião urbano
com fundamento nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil, em face de sua tia,
IVANILDA VIGUINI
, com o intuito de ver declarada a aquisição originária da propriedade do imóvel localizado na
Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1710, apto. 504, Praia da Costa, Vila Velha/ES
, onde reside ininterruptamente desde o falecimento de sua genitora,
SUELY VIGUINI
, irmã da requerida, em abril de 2017.

Sustentou a autora que o imóvel foi originalmente adquirido em nome da requerida, ora apelante, em 1982, junto à COHAB/ES, mas que, em razão de dificuldades financeiras enfrentadas por esta no mesmo ano, Suely assumiu integralmente a quitação do bem, inclusive formalizando diversos aditivos contratuais com a instituição financiadora e arcando com todos os encargos financeiros subsequentes (evento nº 14477174). Alegou que, desde então, sua mãe Suely passou a exercer a posse direta, mansa, pacífica e exclusiva do bem, o que perdurou por mais de três décadas até seu falecimento, quando então a própria autora passou a exercer idêntica posse sobre o imóvel, na qualidade de sua única herdeira.

Aduziu ainda a existência de carta manuscrita e de procuração pública emitidas pela requerida em 1983, nas quais esta manifesta inequívoco desinteresse sobre o bem, conferindo à sua irmã plenos poderes para dele dispor. Defendeu que tais documentos consolidam a cessão de posse, caracterizando doação verbal do imóvel, e que, diante da ausência de oposição e da continuidade da posse por período superior a 38 anos, estariam satisfeitos todos os requisitos legais para a configuração da usucapião urbano.

Contextualizada a demanda, constato que, não obstante a prolação de sentença homologatória na origem, não se identifica a formalização de acordo judicial entre as partes com deliberação conjunta, nos moldes exigidos pelo artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, a ensejar a resolução do mérito do processo.

O que se verifica nos autos de origem são propostas unilaterais e isoladas, apresentadas de maneira autônoma pelas partes, sem qualquer convergência efetiva e inequívoca de vontades que permita identificar um acordo de caráter bilateral e vinculante.

A requerida, ora apelante, por meio da petição protocolada no evento nº 14477754, manifestou disposição em renunciar à sua cota-parte sobre o imóvel litigioso, condicionando expressamente sua anuência à assunção, pela parte autora, de todos os encargos decorrentes da demanda, incluindo custas finais e honorários advocatícios de seu patrono.

Entretanto, tal proposta não foi aceita de forma plena. A autora, ao se manifestar posteriormente no evento nº 14477756, embora tenha acolhido parcialmente os termos da proposta, formulou ressalvas expressas quanto aos encargos processuais, afirmando que tais despesas — em especial os honorários advocatícios — deveriam ser suportadas pela parte adversa, ou seja, pela própria requerida.

Percebe-se, assim, que não houve convergência, tampouco instrumento formal subscrito por ambas as partes, revelando inequívoca identidade de propósitos ou composição integral da lide. Ao contrário, as manifestações nos autos revelam clara divergência em aspectos essenciais, notadamente quanto à responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários — elemento que foi apontado pela requerida na proposta como condicionante à própria celebração do ajuste.

Ademais, a homologação parcial de um ajuste de vontades — ainda que admissível em tese — demanda a prévia e inequívoca manifestação de ambas as partes, expressamente concordando com a cisão do acordo e com a homologação apenas dos pontos convergentes, com renúncia ou ressalva explícita quanto aos termos controvertidos, o que não se observa neste caso. A ausência dessa manifestação bilateral de vontade impede o reconhecimento do instituto da transação.

Desse modo, irrefutável a constatação de
error in procedendo
no caso em apreço, motivo pelo qual necessária a decretação de nulidade da r. sentença primeva. No entanto, pelo fato de o processo estar em condições de imediato julgamento, aplico o permissivo do artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Da análise da inicial, verifica-se que a autora reconhece expressamente que a origem de sua posse decorre de dois títulos jurídicos de natureza derivada, quais sejam: (i) a sucessão hereditária em face do falecimento de sua genitora, Suely Viguini, que detinha a posse exclusiva do imóvel há décadas, e (ii) a doação verbal e tácita da cota-parte pertencente à requerida,
IVANILDA VIGUINI
, evidenciada por carta e procuração pública por esta subscritas.

Ocorre que, tanto a sucessão legítima quanto a doação são
modos
derivados
de aquisição da propriedade
, nos termos do Código Civil, nos quais há transferência de direitos de um titular anterior à parte sucessora ou donatária, com vínculo jurídico direto entre transmitente e adquirente. Portanto, inexiste a característica fundamental da usucapião, que é a aquisição originária, ou seja, sem vínculo de direito com o proprietário registral, independentemente de sua anuência ou vontade.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a utilização da ação de usucapião, em hipóteses nas quais se constata aquisição derivada do domínio ou da posse, configura manifesta inadequação da via eleita e consequente ausência de interesse processual, uma vez que o ordenamento jurídico já oferece meios próprios e adequados à regularização da propriedade. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AQUISIÇÃO DERIVADA DE IMÓVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de usucapião e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I e VI, do CPC. A autora alegou ter adquirido imóvel de 458,29 m2 e exercer posse mansa, pacífica e com ânimo de dona, requerendo o reconhecimento da usucapião. O juízo de origem entendeu ausente o interesse de agir, diante da inadequação da via eleita, uma vez que a aquisição da posse decorreu de negócio jurídico com o proprietário registral. A apelante pleiteia o retorno dos autos à origem para instrução processual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ação de usucapião é cabível quando a aquisição da posse se deu por meio de contrato firmado diretamente com o proprietário registral do imóvel, caracterizando aquisição derivada. III. Razões de decidir 3. A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade, exigindo que o domínio não seja adquirido por relação jurídica com o proprietário anterior. 4. Quando a posse tem origem em negócio jurídico celebrado com o proprietário registral, configura-se aquisição derivada, incompatível com a via da usucapião. 5. A autora adquiriu o imóvel do proprietário registral e com quem mantinha união estável, evidenciando relação jurídica de transmissão. 6. A tentativa de utilizar a ação de usucapião para regularizar imóvel adquirido por contrato particular configura burla ao recolhimento de tributos e às exigências de desmembramento e registro previstas na legislação urbanística e registral. 7. Precedentes do TJSC reiteram que a via da usucapião é inadequada em hipóteses de aquisição derivada, salvo demonstração inequívoca de impossibilidade de regularização pela via administrativa, o que não se verifica no caso. lV. Dispositivo 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I e VI; CC, arts. 1.196 e 1.238. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 941.464/SC, Rel. Min. Luis Felipe salomão, j. 24.04.2012; TJSC, apelação nº 0007270-46.2012.8.24.0023, Rel. Des. Carlos roberto da Silva, j. 17.06.2021; TJSC, apelação nº 0301343-44.2017.8.24.0025, Rel. Des. Luiz Felipe schuch, j. 27.01.2022. (TJSC; APL 5003546-66.2024.8.24.0139; Oitava Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Alex Heleno Santore; Julg. 29/07/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. TRANSMISSÃO DERIVADA DA PROPRIEDADE. VIA INADEQUADA PARA REGULARIZAÇÃO REGISTRAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta por particulares em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião ordinária ajuizada com o objetivo de regularizar judicialmente a propriedade de imóveis adquiridos por contrato de compra e venda, diante da impossibilidade de registro pela via administrativa. Alegam os apelantes posse mansa, pacífica e com animus domini desde 2004, sendo que os imóveis localizam-se em loteamento ainda pendente de regularização urbanística. Postulam o reconhecimento do domínio por usucapião como forma de suprir as limitações cartorárias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a existência de contrato de compra e venda, com posse exercida, legitima o uso da ação de usucapião como meio de regularização registral; (II) estabelecer se há interesse processual em pleito de usucapião em hipóteses de aquisição derivada da propriedade. III. Razões de decidir 3. A ação de usucapião pressupõe aquisição originária da propriedade, o que não se verifica quando há título aquisitivo derivado, como ocorre nos casos de herança ou contrato de compra e venda. 4. O interesse de agir pressupõe necessidade, utilidade e adequação da via eleita, sendo inviável a utilização da usucapião como substituto para adjudicação compulsória ou regularização administrativa. 5. A ausência de litígio quanto à posse, aliada à anuência dos alienantes e à existência de justo título, afasta a necessidade de tutela jurisdicional, tornando inadequada a via da usucapião. 6. A utilização indevida da usucapião como mecanismo para evitar o pagamento de tributos e taxas incidentes sobre a transferência registral configura desvio de finalidade, vedado pelo ordenamento jurídico. 7. A jurisprudência do TJMG e do STJ firmou entendimento no sentido de que a ação de usucapião não deve ser utilizada para sanar pendências administrativas ou cartorárias, sob pena de burla ao sistema registral. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ação de usucapião não é via adequada para regularização registral de imóvel cuja aquisição se deu por meio derivado, como contrato de compra e venda ou sucessão hereditária. 2. O uso da ação de usucapião como meio de evitar encargos tributários e cartorários viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. (TJMG; APCV 5002594-04.2020.8.13.0699; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 02/07/2025; DJEMG 04/07/2025)

Trata-se, ademais, de tentativa de frustrar o recolhimento dos tributos de transmissão causa mortis e
inter vivos
— ITCMD e ITBI —, bem como de contornar exigências legais do sistema registral brasileiro, como o inventário e a lavratura da escritura pública de doação.

Na hipótese em exame, não há dúvidas de que a autora não se apresenta como mera detentora da posse autônoma e desvinculada, típica da usucapião. Ao contrário: ela própria afirma ser herdeira de parte do imóvel e beneficiária de doação informal da outra metade, o que evidencia, sob qualquer ótica, que a posse exercida é jurídica e derivada, e não fática e autônoma.

Sendo assim, a ação de usucapião revela-se manifestamente inadequada à pretensão deduzida, o que enseja o reconhecimento da ausência de interesse de agir, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença homologatória proferida em primeiro grau e, na sequência, na forma do artigo 1.013, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecer, de ofício, a ausência de interesse processual da autora, ante a inadequação da via eleita, para
JULGAR EXTINTO
o feito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.